Tribunal: STF
Processo: Rcl 90592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, em 12.2.2026, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020195-03.2024.5.04.0204, pela qual teria sido descumprido o Tema 162 dos Incidentes de Recursos Repetitivos do Tribunal Superior do Trabalho: 
“Na  ID  1f4fb8a, é proferida decisão de admissibilidade de Recurso de Revista, nos seguintes termos (no que interessa): 
‘Não admito o recurso de revista no item. 
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do processo nº 0000359-34.2024.5.06.0351 (IRR Tema nº 162), fixou a seguinte tese jurídica vinculante: 
A divergência entre os códigos de barras do comprovante de pagamento das custas processuais e da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU) induz à deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo, não sendo o caso de concessão de prazo para regularização.
 Assim, considerando que o acórdão recorrido está de acordo com a tese jurídica acima transcrita, o recurso de revista é inadmissível, nos termos da Súmula n. 333 do TST e art. 896-C, § 11, I, da CLT. 
Nego seguimento ao recurso quanto ao tópico ‘A) NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECORRENTE: VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
789 E 899 DA CLT, E 9º E 10 DO CPC/2015 (APLICADOS SUBSIDIARIAMENTE) – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – REQUERIMENTO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRT-4ª REGIÃO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO’. 
Em vista dos termos em que proferida a decisão antes transcrita, a qual nega seguimento a Recurso de Revista porque o acórdão está em conformidade com tese jurídica fixada pelo TST em Incidente de Recurso de Revista Repetitivo, deixo de receber o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ID 754bf01 , por não ser o recurso cabível em face da decisão que pretende impugnar, em razão de seus fundamentos, nos termos do art. 1º-A,  caput, da IN nº 40 do TST, com a redação que lhe conferiu a Resolução 224/2024 do Pleno do TST: 
(...) Destaco que o caso não comporta aplicação da fungibilidade recursal, para efeito de processar como Agravo Interno o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ID 754bf01, uma vez que há previsão normativa expressa sobre o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a Recurso de Revista nas hipóteses da IN nº 40 do TST, com a redação que lhe conferiu a Resolução 224/2024 do Pleno do TST” (fls. 1-3, e-doc. 9). 

2. A reclamante alega que “o Egrégio Tribunal Regional decidiu por não conhecer o recurso ordinário interposto pela recorrente, sob o argumento da deserção, em razão de que a GRU possuía número de código de barras divergente ao do comprovante anexado” (fl. 3, e-doc. 1).

Esclarece que “não se discute ausência de pagamento, discute-se divergência formal na leitura do código de barras. A finalidade do preparo (...) foi plenamente atingida. (...) A decisão reclamada ignorou essas distinções relevantes e aplicou automaticamente o precedente” (fl.4, e-doc. 1). 

Afirma que “a aplicação automática do IRR Tema 162, sem consideração das peculiaridades fáticas do caso concreto, resultou na negação absoluta de jurisdição recursal, situação incompatível com a garantia constitucional de acesso à justiça” (fl. 5, e-doc. 1). 

Assevera que “a decisão reclamada, ao afastar o recurso ordinário sem qualquer juízo de proporcionalidade, esvaziou o conteúdo substancial do devido processo legal, reduzindo-o a um formalismo punitivo incompatível com a Constituição” (fl. 6, e-doc. 1). 

Realça que “a parte reclamante foi privada da possibilidade de demonstrar que seu caso não se enquadrava na moldura fática do precedente, o que configura violação direta à ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1). 

Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no processo nº 0020195-03.2024.5.04.0204, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 7,
e-doc. 1).

Pede a procedência da reclamação para haver o “reconhecimento da violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no IRR Tema 162, afastando a deserção do Recurso ordinário, o reconhecimento do distinguishing no caso concreto, bem como determinar o regular processamento do Recurso de Revista” (fl. 7, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. A presente reclamação não contém os elementos necessários para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie em exame, a reclamante não indica, em suas razões,  decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 

Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma que sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).

7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora